Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOCACIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO DE VALOR REDUZIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
1. O Distrito Federal, na qualidade de ente federado, é representado judicialmente pela sua Procuradoria-Geral (art. 132 da CF/88 e art. 1o da Lei Complementar Distrital no 395/2001), e em caso de êxito nas demandas em que participa, são devidos honorários sucumbenciais aos advogados públicos que o representam, como direito autônomo, sendo este, inclusive, o disposto no artigo 85, §§ 14 e 19, do CPC/2015.
2. O fato de se constituírem os honorários advocatícios em verbas privadas e ser direito autônomo, não afasta a possibilidade do Distrito Federal postular diretamente o cumprimento de sentença, dada a legitimação concorrente, não sendo, portanto, medida processual a ser tomada obrigatória e exclusivamente pelos advogados públicos.
3. Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais fixados a seus advogados públicos, mostra-se descabido exigir-se o pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal prevista no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 500/1969, artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996,artigo 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, artigo 8o, inciso I, da Lei Distrital n.o 4.150/2008 e enunciado da Súmula no 28 desta Corte.
4. Verificado o baixo valor do proveito econômico obtido pela parte, materializado pelo excesso de execução apurado na fase de cumprimento de sentença (R$ 1.950,00), impõe-se fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa para que o montante atenda aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, com fulcro no §8o do art. 85 do CPC e no Tema 1.076 do STJ. Fixados honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.